Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-37.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704492-37.2019.8.07.0008 APELANTE: FRANCISCO CARLOS DOS REIS LUZ APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO À i. Secretaria, para (i) retificar os polos recursais, pois estão invertidos, e (ii) anotar a inscrição do i. Advogado do apelante-autor (id. 22758942) para sustentação oral na 3a Sessão Ordinária por Videoconferência – 6a TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 10/02/21. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora